Tribunal: TJPA
Processo: 0042195-18.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10496 - Promessa de Compra e Venda
Data de julgamento: 2025-09-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0042195-18.2014.8.14.0301

APELANTE: PROJETO IMOBILIARIO SPE 46 LTDA., VIVER INCORPORADORA E CONSTRUTORA S.A.

APELADO: PRISCILLA CRISTINA DE MIRANDA

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

Ementa
: Direito civil e processual civil. Agravo interno na apelação cível. Atraso na entrega de imóvel. Lucros cessantes presumidos. Danos morais configurados. Recurso não provido.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por construtora contra decisão monocrática que manteve a condenação ao pagamento de lucros cessantes, fixados em R$ 1.300,00 mensais, e danos morais no valor de R$ 10.000,00, em virtude de atraso na entrega de imóvel adquirido na planta.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se: (I) o atraso na entrega de imóvel gera o dever de indenização por lucros cessantes e danos morais; (II) houve erro ao proferir decisão monocrática em matéria não consolidada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do STJ é pacífica quanto à presunção de lucros cessantes em casos de atraso na entrega de imóvel, dispensando comprovação de prejuízo específico.

4. O dano moral foi reconhecido em razão de atraso excessivo que ultrapassa o mero aborrecimento, configurando lesão a direitos da personalidade.

5. A decisão monocrática baseou-se no art. 932 do CPC, permitindo julgamento direto por manifesta improcedência do agravo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

O atraso na entrega de imóvel adquirido na planta presume o dever de indenização por lucros cessantes.

Danos morais são devidos quando o atraso extrapola o mero aborrecimento.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por Viver Incorporadora e Construtora S.A., insurgindo-se contra decisão monocrática proferida nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Cláusula Contratual c/c Indenização por Danos Materiais, Morais e Lucros Cessantes c/c Obrigação de Fazer ajuizada por Priscilla Cristina de Miranda, que negou provimento ao recurso de apelação e manteve a sentença de primeiro grau.

A decisão agravada (ID190309960) reconheceu, entre outros pontos, a mora da agravante pelo atraso na entrega do imóvel, determinando o pagamento de lucros cessantes no valor de R$ 1.300,00 mensais e a condenação em danos morais no valor de R$ 10.000,00. Além disso, ajustou, de ofício, os critérios de correção monetária e juros para a aplicação da Taxa SELIC.

Em suas razões (ID 19413310), a agravante alega que: a decisão monocrática não poderia ter sido proferida por não se tratar de questão consolidada, o que demandaria julgamento colegiado; que o atraso na entrega do imóvel não gera dano moral, configurando mero aborrecimento; que os lucros cessantes não são devidos, pois não há comprovação de prejuízo efetivo pela agravada.

Contrarrazões foram apresentadas pela agravada (ID19413310), defendendo a manutenção da decisão monocrática, com base em jurisprudência consolidada do STJ sobre a presunção de prejuízo nos casos de atraso na entrega de imóvel e sobre a configuração de danos morais em situações que extrapolam o mero aborrecimento.

É o relatório.

Incluído em pauta.

VOTO

VOTO

O presente agravo interno é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

A agravante defende o não cabimento dos lucros cessantes.

A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que o atraso na entrega de imóvel além do prazo contratualmente estipulado, incluindo eventual período de tolerância, presume prejuízo ao adquirente, seja pela necessidade de locação de outro imóvel para sua moradia, seja pela privação da possibilidade de auferir renda com a locação do bem.

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que o prejuízo é presumido, não sendo necessária a demonstração de despesas específicas ou perda de oportunidade financeira concreta:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. COMPRA E VENDA. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL ADQUIRIDO NA PLANTA. LUCROS CESSANTES. PRESUNÇÃO DE EXISTÊNCIA DA LESÃO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO (...) 2
. Nos termos da jurisprudência do STJ, o atraso na entrega do imóvel enseja pagamento de indenização por lucros cessantes durante o período de mora do promitente vendedor, sendo presumido o prejuízo do promitente comprador.
(EREsp 1.341.138/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Segunda Seção, DJe 22/5/2018). 3. A indenização por lucros cessantes, na hipótese de atraso na entrega de imóvel, deve refletir a injusta privação do uso do bem, levando em consideração o aluguel mensal, com base no valor locatício de bem assemelhado ( REsp 1.729.593/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Segunda Seção, DJe 27/9/2019) (...)(STJ - AgInt no REsp: 1862689 SP 2020/0040340-1, Relator: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 20/04/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/04/2020)

No caso em análise, a entrega do imóvel deveria ter ocorrido até junho de 2014, considerado o prazo de tolerância, porém, o bem não foi disponibilizado até a interposição da presente demanda. Assim, restou configurada a mora da agravante, ensejando o dever de indenizar a agravada pelos lucros cessantes no valor mensal de R$ 1.300,00, conforme fixado na sentença.

No que se refere à indenização por danos morais, também entendo que deve ser mantida a condenação. A frustração experimentada pela agravada em decorrência do longo atraso na entrega do imóvel ultrapassa o mero aborrecimento, configurando lesão a direitos da personalidade.

O Superior Tribunal de Justiça reconhece o cabimento de indenização por danos morais nos casos em que o atraso é suficientemente grave para causar frustração, angústia e desequilíbrio emocional:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. ATRASO NA ENTREGA. LUCROS CESSANTES. PRESUNÇÃO DE EXISTÊNCIA DA LESÃO. PRECEDENTES. LESÃO EXTRAPATRIMONIAL. CARACTERIZAÇÃO COM BASE NA DEMORA NA CONCLUSÃO DA OBRA. ORIENTAÇÃO ATUAL NO SENTIDO DE CONSIDERAR CARACTERIZADO O DANO MORAL QUANDO HÁ ATRASO EXCESSIVO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que, uma vez descumprido o prazo para a entrega do imóvel, o prejuízo do comprador é presumido, consistente na injusta privação do uso do bem, a ensejar o pagamento dos lucros cessantes. Incidência da Súmula n.º 83 do STJ. 2. O Tribunal estadual consignou que não se trata de mero descumprimento contratual, a hipótese dos autos, pois o atraso na entrega do imóvel teria sido excessivo, estando em sintonia com a orientação assentada nesta Corte, no sentido de que "o simples inadimplemento contratual em razão do atraso na entrega do imóvel não é capaz, por si só, de gerar dano moral indenizável, sendo necessária a comprovação de circunstâncias específicas que possam configurar a lesão extrapatrimonial, como na hipótese dos autos, em que o atraso foi superior a 1 (um) ano e 7 (sete) meses após o prazo de tolerância" ( AgInt no AREsp 1.742.299/DF, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 7/6/2021, DJe 1º/8/2021). 3. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos. 4. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 2273419 BA 2023/0001209-9, Relator: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 18/09/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/09/2023)

Neste caso, a expectativa da agravada em utilizar o imóvel para fins residenciais foi frustrada por período que extrapola os padrões normais de atraso, ensejando justa reparação. O valor fixado em R$ 10.000,00 atende aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, sendo compatível com o entendimento jurisprudencial.

Por fim, quanto ao julgamento monocrático, cumpre destacar que

a decisão agravada proferida por este Relator encontra amparo no artigo 932 do CPC e no regimento interno desta Corte. Restando o recurso manifestamente improcedente, o julgamento colegiado não se fazia necessário.

Diante do exposto, nego provimento ao agravo interno, mantendo integralmente a decisão monocrática que confirmou a sentença de primeiro grau.

Advirto às partes que a interposição de embargos de declaração com caráter meramente protelatório poderá ensejar a aplicação de multa, nos termos do art. 1.026, §2º, do CPC.

Publique-se. Intimem-se.

Belém (PA), data registrada no sistema.

Des. Leonardo de Noronha Tavares

Relator

Belém, 16/09/2025